Tribunal: STF
Processo: RHC 59560
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS". TENTATIVA DE HOMICIDIO. DENUNCIA OFERECIDA SEM O
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. O ART. 525 DO CPP NÃO SE APLICA
AOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. O LAUDO PERICIAL PODE SER
APRESENTADO, AO LONGO DA INSTRUÇÃO DO FEITO. NULIDADE INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.